Tribunal: TJES
Processo: 0022719-18.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022719-18.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que, por maioria, negou provimento à apelação interposta em demanda envolvendo multa administrativa aplicada pelo Procon, alegando omissão quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a penalidade pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora sobre a multa administrativa reduzida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente acerca dos consectários legais aplicáveis à multa administrativa reduzida judicialmente, configurando omissão a ser sanada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que, havendo redução judicial da multa aplicada pelo Procon, a correção monetária incide pelo índice IPCA-E a partir da publicação do julgamento que fixa o novo valor da penalidade, por representar momento em que o montante se torna líquido.

Os juros de mora devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da constituição em mora do devedor, caracterizada trinta dias após o recebimento da notificação administrativa da decisão irrecorrível que fixou a multa.

A orientação encontra respaldo no art. 394 do Código Civil e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.495.146/MG.

O reconhecimento da omissão não implica modificação do resultado do julgamento, pois apenas explicita os critérios de incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa já reduzida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre multa administrativa.

Havendo redução judicial de multa aplicada pelo Procon, a correção monetária incide pelo IPCA-E a partir da decisão judicial que fixa o novo valor da penalidade.

Os juros de mora sobre multa administrativa incidem segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da constituição em mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 394; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§1º e 2º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.146/MG; TJES, AC nº 5004454-03.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.06.2023; TJES, AC nº 5001238-97.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.08.2023; TJES, AC nº 5000702-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 22.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0022719-18.2014.8.08.0347

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGAD
A
:
BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão do acórdão (id. 13209519) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões, o embargante sustenta, primeiramente, a existência de omissão quanto aos consectários legais da sanção administrativa.

Pugna, assim, pela incidência de correção monetária mensal desde a data da aplicação da multa, pelo IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior, e de juros de 1% ao mês, com base no art. 2º, §§1º e 2º da Lei nº 6.830/80 c/c art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000 e art. 4º da Lei Municipal 4.452/97.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, verifico assistir razão ao município de Vitória em suas alegações, porquanto, de fato, não houve manifestação sobre os consectários legais da sanção administrativa.

Deve ser sanada, portanto, dita omissão.

Não se olvida, nesse contexto, ser assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que, havendo redução judicial da multa imposta pelo Procon, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp nº 1.495.146/MG.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1) Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79.
2) Recurso provido. (TJES; AC 5004454-03.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO.
1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo “incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”
. 2- Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001238-97.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/08/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – JUROS E CORREÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1 - Com relação aos juros e a correção monetária, este e. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório.
Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”. 2 - Ainda, quanto aos juros de mora, diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, devem se dar segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1495146/MG.
3 – Recurso provido. (TJES; AC 5000702-57.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/03/2023).

Na hipótese, portanto, não há falar em reforma da sentença que reduziu a multa, porquanto se encontra em conformidade com o entendimento jurisprudencial:

“Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença.”

De conseguinte,

DOU
PROVIMENTO
aos embargos de declaração de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
para sanar a omissão apontada, sem, todavia, atribuição de efeitos infringentes, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)